Tribunal: STF
Processo: ARE 1512198
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-31
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. FINANÇAS PÚBLICAS. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BLOQUEIO PARCIAL. LIMITES QUANTITATIVOS FIXADOS NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. BLOQUEIO DE VALORES. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL, TIDA POR INTERPOSTA, PARCIALMENTE PROVIDAS. 



    1. É devida a limitação do bloqueio do FPM ao percentual de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e de 15% (quinze por cento) para obrigações correntes líquidas, em conformidade com a Lei 9.639/1998, devendo a União (FN) promover o desbloqueio dos valores que excedam tais limites. 



    2. A demora do Fisco em cobrar, a tempo e modo próprios, os valores atrasados do parcelamento, não lhe autoriza que, em momento posterior, promova a glosa do valor integral da cota do FPM do município, tendo em vista a possibilidade de comprometimento dos serviços essenciais à população. 



    3. Considerando que a sentença a quo determinou que as retenções na conta do FPM do Município autor se limitem ao percentual de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e, também, para as obrigações correntes líquidas, deve ser ajustado o julgado para se adequar aos limites de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e de 15% (quinze por cento) para obrigações correntes líquidas, nos termos do entendimento jurisprudencial sobre a matéria. 



    4. Apelação e remessa oficial, tida por interposta, parcialmente providas” (fl. 5, e-doc. 56).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 63).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do parágrafo único do art. 160 da Constituição da República. 



    Argumenta ser “legítima a efetivação do bloqueio do Fundo de Participação dos Municípios, não havendo qualquer espécie de limite percentual. Assim, o bloqueio do FPM pode e deve ser realizado sem qualquer limitação, podendo atingir, inclusive, a integralidade da cota a ser repassada pela União” (fl. 5, e-doc. 67).



    Assevera que “os limites de 9% do FPM e de 15% da Receita Corrente Líquida, aplicáveis tão-somente às hipóteses de retenção, mas não ao bloqueio (art. 160 da CF/88 c/c art. 56 da Lei nº 8.212/91) também não se aplicam quando da realização, pelo Município, de parcelamentos de outras espécies, fundados em dispositivos normativos diversos da Lei nº 9.639/98, tal como ocorre, por exemplo, no presente caso, quando da adesão ao parcelamento instituído pela MP nº 589/2012 convertida na Lei nº 12.810/2013” (fl. 8, e-doc. 67).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 74).



    4. No agravo interposto contra a inadmissão do recurso extraordinário, a agravante afirma que “o v. Julgamento do E. Tribunal a quo merece ser declarado nulo, uma vez que foi proferido com violação frontal ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, ao deixar de se pronunciar sobre as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional, ficando imotivado nos pontos abordados, muito embora a Recorrente tenha diligentemente requerido sua manifestação” (fl. 2, e-doc. 78).



    Salienta ter sido “afrontado o art. 5º, XXXV e LV, da Carta Constitucional, que consagra a ampla defesa e o pleno acesso à jurisdição. Isto porque o R. Julgado recorrido não se manifestou sobre diversos pontos levantados pela Fazenda Nacional em sede de embargos de declaração” (fl. 3, e-doc. 78).



    Sustenta que “o recurso deve ser admitido porque a apreciação da matéria – aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei 9.639/1998, apenas em caso de adesão do Município ao parcelamento especial nela instituído – não demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei 9.639/1998 e Código Tributário Nacional), revelando presente a ofensa direta ao Texto Constitucional” (fl. 4, e-doc. 78).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. A alegação de nulidade do julgado por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão da agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    Em julgamento pela sistemática da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas” (AI n. 791.292-QO-RG, Tema 339, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 13.8.2010).



    O exame da situação fático-jurídica apresentada neste processo revela que o Tribunal de origem apresentou suficiente fundamentação sobre as questões de direito material e processual suscitadas nas impugnações trazidas pela agravante. Ausente, portanto, contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República.



    7. Na espécie, não se comprovam os argumentos da agravante sobre a alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição, quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelo relator, conforme o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, a Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região resolveu a controvérsia sobre retenção de valores do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, nestes termos:



    “O entendimento jurisprudencial desta Corte e do STJ orienta-se no sentido de que o art. 160, parágrafo único, da CF autoriza à União e suas autarquias a retenção de receitas para pagamento de créditos tributários.



    Todavia, a jurisprudência deste Tribunal é no sentido de que essa interpretação do Fisco em relação à autorização para retenção é desarrazoada, porque sua inércia em cobrar os valores atrasados no tempo previsto na norma não lhe dá permissão legal para glosar o valor total da cota do FPM, ainda mais quando esse fato compromete serviços essenciais à população. Nesse sentido: (...)



    Assim, é devida a limitação do bloqueio do FPM ao percentual de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e à 15% (quinze por cento) para obrigações correntes líquidas, em conformidade com a Lei 9.639/1998, devendo a União promover o desbloqueio dos valores que excedam tais limites. A demora do Fisco em cobrar, a tempo e modo próprios, os valores atrasados do parcelamento, não lhe autoriza que, em momento posterior, promova a glosa do valor integral da cota do FPM do município, tendo em vista a possibilidade de comprometimento dos serviços essenciais à população.



    Desse modo, com fundamento na legislação de regência e amparado no entendimento desta Corte, devida a limitação do bloqueio do FPM ao percentual de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e de 15% (quinze por cento) para obrigações correntes líquidas, em conformidade com a Lei 9.639/1998, devendo a União (FN) promover o desbloqueio dos valores que excedam tais limites. 



    In casu, considerando que a sentença a quo determinou que as retenções na conta do FPM do Município autor se limitem ao percentual de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e, também, para as obrigações correntes líquidas, deve ser ajustado o julgado para se adequar aos limites de 9% (nove por cento) para a retenção de valores objeto de parcelamento e de 15% (quinze por cento) para obrigações correntes líquidas, nos termos do entendimento jurisprudencial sobre a matéria” (fls. 2-4, e-doc. 56).



    Rever o decidido nas instâncias ordinárias sobre a legitimidade da retenção parcial de quotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM do Município agravado demandaria reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Código Tributário Nacional e Lei n. 9.639/1998). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS – FPM. POSSIBILIDADE DE RETENÇÃO. DISCUSSÃO SOBRE OS PERCENTUAIS ESTABELECIDOS COMO LIMITES MÁXIMOS PELA LEI N. 9.639/1998: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.165.314-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 9% E 15% PREVISTOS NA LEI N. 9.639/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir das conclusões do acórdão de origem – quanto à aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei n. 9.639/1998, apenas em caso de adesão do Município ao parcelamento especial nela instituído – demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.639/1998, Lei Complementar n. 77/1993 e Código Tributário Nacional), revelando ausente ofensa direta ao Texto Constitucional. 2. Dissentir da compreensão do Tribunal Regional – acerca da inexistência de prova quanto à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, em virtude de adesão do Município a parcelamento, nos termos da LC n. 77/1993 e da Lei n. 9.639/1998 – demandaria reanálise do quadro probatório, circunstância vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 3. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 4. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.387.592-AgR-segundo, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO. RETENÇÃO. LEI 9.639/98. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.341.643-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 22.10.2021).



    Nada há a prover em relação às alegações da agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora